Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o §2o do art. 1.584 do CC, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício seria saudável à sua formação. De igual modo, visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90. Dessa forma, é aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante.
2. Observado que a guarda unilateral paterna não atende ao melhor interesse dos infantes e considerada a vontade do pai de participar mais ativamente da criação e educação de sua prole, mostra-se escorreita a alteração da guarda unilateral materna para que fosse fixada a modalidade compartilhada, nos moldes dos artigos 1583 e 1584 do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.